Tribunal: TJMT
Processo: 1028870-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028870-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JOEL LINDOLFO HASSE - CPF: 337.606.679-53 (AGRAVADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SEGAT HASSE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.209.744/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.119.831/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Impugnação de crédito. Honorários advocatícios. Julgamento extra petita. Nulidade parcial da sentença. Conversão de obrigação de entrega de coisa em pecúnia. Parâmetros para fixação do valor. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra sentença que julgou improcedente impugnação de crédito e determinou a exclusão do crédito de honorários advocatícios dos autos da recuperação judicial, quando o pedido inicial se limitava à alteração da forma do crédito (de pecúnia para entrega de produto) ou à majoração do valor.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita na sentença que determinou a exclusão do crédito quando o pedido era apenas de alteração da forma ou majoração do valor; (ii) definir se é possível a habilitação do crédito em produto (milho) na recuperação judicial; e (iii) estabelecer os parâmetros adequados para conversão da obrigação de entrega de coisa em pagamento de quantia certa.

III. Razões de decidir

3. A sentença extrapolou os limites da lide ao determinar a exclusão do crédito, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC, pois o pedido formulado na impugnação limitava-se à alteração da forma do crédito ou à majoração do valor.

4. Não é possível a habilitação do crédito em produto (milho) na recuperação judicial, pois a Lei nº 11.101/2005, em seu art. 9º, II, exige a indicação do “valor do crédito” para fins de habilitação, o que pressupõe a conversão de obrigações específicas em quantias certas.

5. Na conversão de obrigação de entrega de coisa em pagamento de quantia certa, deve ser considerado o valor do produto no momento em que a obrigação passou a ser exigida em pecúnia, que no caso ocorreu com o ajuizamento da recuperação judicial.

6. Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2º do CPC e entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ, e não sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de “Impugnação de Crédito”, (Proc. nº 1004205-27.2023.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra JOEL LINDOLFO HASSE, SONIA SALETE VIGNAGA HASSE, JULIANO HASSE, JOSIANE SEGAT HASSE, LUCAS DANIEL HASSE, FELIPE HASSE e IHAGRO AGROPECUÁRIA LTDA, rejeitou os pedidos iniciais e determinou a exclusão do crédito de R$ 59.726,20 (cinquenta e nove mil setecentos e vinte e seis reais e vinte centavos), dos autos da recuperação judicial n. 1020340-51.2022.8.11.0015 (cf. Id. nº. 309573851).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, uma vez que a decisão determinou a exclusão do crédito já habilitado administrativamente, quando o objeto da lide era apenas a alteração da forma de pagamento (de pecúnia para entrega de produto) ou a majoração do valor.

No mérito, alega que os honorários advocatícios decorrem de imposição legal (art. 827 do CPC), sendo irrelevante a ausência de menção expressa no despacho inicial da execução. Argumenta que os agravados haviam concordado administrativamente com a habilitação do crédito, configurando comportamento contraditório a posterior alegação de inexistência.

Sustenta, ainda, a possibilidade de habilitação do crédito na forma de entrega de produto (1.560 sacas de milho), conforme previsto no art. 49, §2º da Lei 11.101/05, que determina a observância das condições originalmente contratadas. Subsidiariamente, requer que, caso mantida a conversão em pecúnia, seja considerada a cotação do produto na data do ajuizamento da Recuperação Judicial (06/12/2022), quando a saca de milho valia R$ 63,93, totalizando R$ 99.730,80.

Por fim, caso mantida a improcedência, requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no proveito econômico obtido (R$ 59.726,20) e não sobre o valor da causa (cf. Id. nº 309568382).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 314406396).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não interesse no feito (cf. Id. nº 326985371).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SGUAREZI RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que julgou improcedente a impugnação de crédito e determinou a exclusão do crédito de R$ 59.726,20 dos autos da recuperação judicial nº 1020340-51.2022.8.11.0015.

Alega a parte Agravante, em síntese, que a sentença é extra petita por ter determinado a exclusão do crédito quando o pedido era apenas de alteração da forma (produto vs. dinheiro) ou majoração do valor; que o crédito de honorários advocatícios decorre de norma legal (art. 827 do CPC), independentemente de menção expressa no despacho inicial; que é possível a habilitação do crédito em produto (milho) na recuperação judicial; e, subsidiariamente, que a conversão da obrigação deve considerar o valor do milho na data do ajuizamento da recuperação judicial.

Já a parte Agravada defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve julgamento extra petita, pois foi pedida expressamente a exclusão do crédito na contestação; que não houve fixação de honorários na execução; que é impossível a habilitação de crédito em produto na recuperação judicial; e que a cotação do milho deve ser considerada na data do vencimento da obrigação.

Pois bem.

Sustenta a parte Agravante que a sentença é nula por julgamento extra petita, pois extrapolou os limites da lide ao determinar a exclusão do crédito de R$ 59.726,20 dos autos da recuperação judicial, quando o pedido formulado na impugnação de crédito era apenas de alteração da forma do crédito (produto vs. dinheiro) ou majoração do valor.

Os Agravados, por sua vez, defendem que não houve julgamento extra petita, pois foi pedida expressamente a exclusão do crédito na contestação apresentada nos autos da impugnação.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à parte Agravante. Com efeito, o pedido formulado na impugnação de crédito limitava-se à alteração do quadro-geral de credores para que o crédito da sociedade de advogados correspondesse à obrigação de entrega de 1.560 sacas de milho ou, subsidiariamente, à majoração do valor para R$ 99.730,80, considerando a cotação do produto na data do ajuizamento da recuperação judicial.

Ocorre que a sentença, ao julgar improcedente a impugnação, foi além e determinou a exclusão do crédito de R$ 59.726,20 dos autos da recuperação judicial, providência que não foi objeto do pedido inicial e que, portanto, extrapolou os limites da lide, em violação ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC, segundo o qual “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Não se desconhece que os Agravados, em sua contestação, pleitearam a exclusão do crédito. Contudo, tal pedido não poderia ser acolhido sem que houvesse reconvenção formal, pois a contestação, por si só, não amplia os limites objetivos da demanda. Ademais, conforme documentação juntada aos autos, os próprios Agravados haviam concordado administrativamente com a habilitação do crédito de honorários, o que evidencia comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Assim, reconheço a nulidade parcial da sentença no ponto em que determinou a exclusão do crédito, por violação ao art. 492 do CPC. Considerando que a causa encontra-se madura para julgamento, com base no art. 1.013, § 3º, do CPC, passo à análise do mérito da impugnação de crédito.

A controvérsia central reside em definir: (i) se é possível a habilitação do crédito em produto (milho) na recuperação judicial; e (ii) subsidiariamente, quais os parâmetros para conversão da obrigação em dinheiro.

Quanto à possibilidade de habilitação do crédito em produto (milho) na recuperação judicial, entendo que não assiste razão à Agravante. Isso porque a Lei nº 11.101/2005, em seu art. 9º, II, exige a indicação do “valor do crédito” para fins de habilitação, o que pressupõe a conversão de obrigações específicas em quantias certas.

A recuperação judicial, como procedimento concursal que visa a reestruturação financeira da empresa em crise, demanda a uniformização dos créditos em valores monetários para viabilizar a elaboração do plano de recuperação e o pagamento proporcional dos credores. A habilitação de créditos em produtos ou mercadorias tornaria inviável a gestão do processo recuperacional e comprometeria a isonomia entre os credores.

Assim, embora o art. 49, § 2º, da Lei nº 11.101/2005 estabeleça que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas, tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com as demais normas da lei, que pressupõem a conversão das obrigações em valores monetários para fins de habilitação.

Portanto, indefiro o pedido de habilitação do crédito em produto (milho) na recuperação judicial.

Quanto aos parâmetros para conversão da obrigação em dinheiro, a jurisprudência tem entendido que, na conversão de obrigação de entrega de coisa em pagamento de quantia certa, deve ser considerado o valor do produto no momento em que a obrigação passou a ser exigida em pecúnia.

No caso dos autos, considerando que a obrigação original era de entrega de produto e que a conversão em pecúnia ocorreu com o ajuizamento da recuperação judicial (06/12/2022), é razoável que se considere o valor do milho nessa data, quando a saca de 60kg estava cotada em R$ 63,93, conforme documentação juntada aos autos.

Assim, o valor do crédito deve corresponder a 1.560 sacas de milho multiplicadas por R$ 63,93, totalizando R$ 99.730,80, e não R$ 59.726,20, que considerou o valor do milho na data do vencimento da obrigação.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE PRODUTO AGRÍCOLA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). PROPRIEDADE COMPROVADA. BOA-FÉ E AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
7. A conversão da obrigação de entrega em quantia certa observou parâmetros legais, considerando o valor do milho à data da constrição e juros de mora e correção monetária a partir do vencimento da CPR. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. A Cédula de Produto Rural devidamente registrada confere ao credor a propriedade e posse dos bens vinculados, sendo indevida a penhora sobre produtos agrícolas garantidos por penhor cedular. 2. A conversão da obrigação de entrega em pagamento de quantia certa deve observar o valor do produto à data da constrição, com incidência de juros e correção desde o vencimento da CPR.” (TJMT, RAC 0001112-53.2008.8.11.0030, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 1ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Portanto, acolho parcialmente o pedido subsidiário para determinar que o crédito da Agravante seja habilitado no valor de R$ 99.730,80, correspondente ao valor de 1.560 sacas de milho na data do ajuizamento da recuperação judicial (06/12/2022).

Por fim, quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, verifico que assiste razão à Agravante. Isso porque o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso dos autos, havendo proveito econômico mensurável em virtude (R$ 40.004,60), este deve prevalecer como base de cálculo dos honorários, conforme entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ.

Assim, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido pelo Agravante (R$ 40.004,60), e não sobre o valor da causa.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para: (i) reconhecer a nulidade parcial da sentença no ponto em que determinou a exclusão do crédito; (ii) determinar que o crédito seja habilitado no valor de R$ 99.730,80, correspondente ao valor de 1.560 sacas de milho na data do ajuizamento da recuperação judicial (06/12/2022); e (iii) determinar que os honorários sucumbenciais fixados na sentença sejam calculados sobre o proveito econômico obtido (R$ 40.004,60).

Considerando a alteração do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, que deverão ser suportados integramente pela parte requerida/agravada, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor/agravante.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026